Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo interno. Tema 127/STF. Omissão inexistente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão de inadmissão de recurso extraordinário, com base no Tema 127 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 127 do STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão pois restou fundamentado que o acórdão da apelação cível não destoa do paradigma ao concluir pela submissão da matéria em debate ao Tema 127/STF.
4. A identidade entre a situação concreta e aquela posta no representativo já foi constatada pelo próprio STF.
5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração desprovidos.